Tribunal: STF
Processo: AI 707204
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ELEITORAL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O TSE decidiu a causa à luz da legislação
   infraconstitucional cabível à espécie. A violação ao texto
   constitucional, se ocorrente, seria indireta.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
III - Agravo
   regimental improvido.